Tribunal: CARF
Processo: 16561.000186/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000186/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.897 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PERDIGÃO INDUSTRIAL S/A (SUCEDIDA POR BRF S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RESULTADOS AUFERIDOS POR SUBSIDIÁRIA NO EXTERIOR.
VARIAÇÃO CAMBIAL. NÃO TRIBUTAÇÃO
A diferença entre valores comparados de períodos diferentes e referentes a
investimento no exterior avaliado pelo método de equivalência patrimonial
representa mera atualização da referida aplicação para moeda nacional.
Inexistindo alteração no montante do investimento em moeda estrangeira, no
caso, dólar norte-americano, descabe a tributação pelo IRPJ e CSLL, por se
tratar de mera variação cambial. Inteligência da Súmula CARF no 146.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL em discussão nesta
instância, exonerando integralmente a exigência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000186/2007-66
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

Relatório
Trata-se de apreciar Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/SP1, sessão de 10 de junho de
2010 (fls. 414/431)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante
aquele colegiado de 1o Grau (fls. 169/198), mantendo, porém, parte dos lançamentos perpetrados
pelo Fisco relativamente ao IRPJ e CSLL, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
DATA DO FATO GERADOR: 31/12/2002
LAPSO
MANIFESTO.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
NOVO
ACORDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou
a requerimento do sujeito passivo. Para concretizar a correção, deve ser
proferido novo acórdão, anulando-se o anterior.
ADMISSIBILIDADE
Rejeita-se a documentação apresentada depois de transcorridos dois
anos da entrega da impugnação e não revestir-se da autenticidade
requerida.
NULIDADE. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA BASE
LEGAL.
A discordância em relação aos fatos descritos e à capitulação legal não é
causa de nulidade, pois salvo vício formal, são nulos apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Alegações de ilegalidade não podem ser opostas na instância
administrativa.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.
INVESTIMENTOS
NO
EXTERIOR. VARIAÇÃO CAMBIAL. Os valores relativos ao resultado
positivo da equivalência patrimonial, não tributados no transcorrer do
ano-calendário, deverão ser considerados no balanço levantado em 31
de dezembro do ano-calendário para fins de determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, conforme prevê a Instrução Normativa
213/2002, cuja observância se impõe ao julgador administrativo.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

TRATADO INTERNACIONAL –
O Tratado firmado entre Brasil e Holanda, vigente à época dos fatos
geradores não impede a tributação de lucros auferidos por controlada no
exterior.
TRIBUTAÇÃO
EM
BASES
UNIVERSAIS.
TRATADOS
INTERNACIONAIS. HOLANDA.
Os acordos para evitar a bi-tributação não impedem que os lucros sejam
tributados em ambos os países signatários, apenas admitem a
compensação do imposto pago no outro País, desde que obedecidas as
restrições da legislação tributária.
IRPJ e CSLL. DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS NO EXTERIOR.
TRIBUTAÇAO.
Comprovado que houve erro na eleição do sujeito passivo cancela-se a
exigência fiscal.
CSLL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
VINCULAÇÃO
AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir
do lançamento principal (IRPJ), em razão de sua íntima relação de
causa e efeito, na medida em que não há fatos ou elementos novos a
ensejar conclusões diversas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os autos de infração foram assim emitidos (fls. 4 e 148/164), reproduzindo-se
abaixo o de IRPJ (o de CSLL tem a mesma conformação):

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

Foi exonerado integralmente o lançamento relativo à infração no 002 – Adições
não Computadas na Apuração do Lucro Real – Lucros Auferidos no Exterior, mantida a infração
no 001.
Não houve interposição de recurso de ofício, posto que a exoneração foi
inferior ao limite de alçada.
Irresignada com a mantença desta infração, a contribuinte acostou recurso
voluntário (fls. 436/451), depois complementado por petição adicional (fls. 469/474) com a qual
capeou documentos que entendeu lhe aproveitar (fls. 476/513), alegando, em resumo, que
a) a Fiscalização teria se apoiado única e exclusivamente, para consecução
dos lançamentos, na IN (SRF) no 213/2002, o que levaria à nulidade dos
mesmos.
b) meritoriamente, que a base de cálculo tomada pelo Fisco estaria
contaminada, posto se tratar de mera atualização monetária do
investimento, ou seja, variação cambial havida na comparação em reais
com a moeda estrangeira, no caso, dólar norte-americano.
c) não ter ocorrido qualquer movimentação econômica na sua controlada
Perdigão Overseas Luxemburgo, localizada neste último país.
d) nesse caso, a tributação utilizando-se do método de equivalência
patrimonial não poderia ser validada, posto que não se tratou da apuração
de lucros, mas de mera atualização cambial.
e) já haver demonstrado na impugnação e o faz novamente no RV, que os
valores adotados como base de cálculo para o lançamento fiscal
correspondem unicamente a variação cambial do próprio investimento
detido pela Perdigão Agroindustrial S.A. na Perdigão Overseas, não
havendo lucro tributável apurado no exterior em 2002.
f)
os resultados positivos de equivalência patrimonial assumidos pelo Fisco
referem-se somente à variação cambial de seu investimento e que, como
tal, esses valores não representam acréscimo patrimonial e não podem ser
sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
g) em 31 de dezembro de 2000, o capital social da Perdigão Overseas era de
US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares norte-americanos) e os lucros
acumulados somavam US$ 485.339,03 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e
trezentos e trinta e nove dólares norte-americanos e três centavos), o que
resultava em Patrimônio Líquido de US$ 685.339,03.
h) assim, tem-se que, em 31 de dezembro de 2000, em que a paridade do real
com relação ao dólar norte-americano era de R$ 1,9554 (Doc. 03 da
impugnação), o valor do capital social foi registrado a R$ 391.080,00
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

(multiplicação do capital de US$ 200.000,00 pela taxa de 1,9554), os lucros
acumulados a R$ 949.031,94 e o patrimônio líquido a R$ 1.340.111,94.
i) a mesma lógica aplica-se aos balanços patrimoniais levantados em 31 de
dezembro de 2001 e em 31 de dezembro de 2002, em que a paridade do
real com relação ao dólar norte-americano era de R$ 2,3204 (Doc. 04 da
impugnação) e R$ 3,5333 (Doc. 05 da impugnação), respectivamente.
j) os valores em moeda estrangeira permaneceram absolutamente inalterados
em todo o período fiscalizado.
k) a despeito da discutível constitucionalidade das normas que elevaram à
categoria de tributáveis pelo IRPJ e CSLL os resultados positivos
decorrentes de investimentos em sociedades estrangeiras (especialmente,
Lei n.° 9.249/95, Lei -n.° 9.532/97 e Medida Provisória n.° 2.158-
35/2001), fato é que, no caso dos autos, sequer se estaria diante de situação
semelhante, mas, apenas, de atualização monetária do mesmo valor
original.
Conclui transcrevendo decisões da Receita Federal sobre o tema e
reproduzindo e juntando acórdãos do CARF e do STJ.
É o relatório.

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
08/07/2010 – fls. 435 – protocolização do RV em 03/08/2010 – fls. 436 e petição complementar
– fls. 469), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 452/467) e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Há preliminar de nulidade a ser analisada.
Após exoneração parcial dos lançamentos procedida pela decisão recorrida (fls.
414/431), permanece em litígio a infração no 001, abaixo reproduzida:

Segundo a acusação (TV – fls. 145), referida infração foi assim descrita:

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

A decisão de 1o Piso manteve referida imputação, assentando:
“Neste item, discute-se a tributação de valores relativos a falta de
adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real,
do resultado positivo de equivalência patrimonial decorrente da
participação societária na controlada Perdigão Overseas
Luxemburgo, no ano-calendário de 2002, a teor do parágrafo 1°
do artigo 7° da IN SRF 213/2002.
Quanto à tributação do resultado positivo da equivalência
patrimonial, temos que a IN SRF n° 213/2002, de 07 de outubro de
2002, dispõe, em seus artigos 7° e 20 que:
(...)
A norma administrativa supra transcrita, aplicável ao ano-
calendário de 2002, é clara ao determinar a tributação do
resultado positivo 'da equivalência patrimonial de investimento no
exterior, independentemente de ser resultante de lucros apurados
na investida, ou decorrente da variação cambial. Destaque-se que
a variação cambial do investimento em coligada ou controlada no
exterior é considerada, segundo a doutrina, a jurisprudência e a
Comissão de Valores Mobiliários, artigo 16, I, b, da Instrução
CVM n° 247/96, como um componente do resultado decorrente do
método de equivalência patrimonial, verbis:
(...)
Conforme já salientado, a autoridade julgadora de 1a instância de
observar o disposto nas regras administrativas, o que inclui os
atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, conforme
preceituado na Portaria do Ministro da Fazenda n° 58/2006,
disciplinadora da constituição das turmas e do funcionamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele
dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade,
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Dessa forma, há que se considerar procedente a autuação relativa
ao resultado positivo da equivalência patrimonial”.
Na peça recursal manejada para apreciação deste Colegiado de 2o Grau, a
recorrente bate-se fortemente contra esta decisão, reafirmando o pedido de nulidade dos
lançamentos posto que fundamentados em Instrução Normativa.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

Além disso, discorre longamente sobre a base assumida para os lançamentos,
alegando estar-se tão somente diante de mera atualização monetária do valor (mantido imutável
em moeda estrangeira), apenas ajustado em reais pela variação cambial obrigatória.
Pois bem, de fato, não há duvidas de que os lançamentos foram “suportados”
pelo artigo 7o, da IN (SRF) no 213/2002. Tal realidade encontra-se estampada com toda clareza
no auto de infração reproduzido e a própria decisão a quo a isso faz referência, mas aduz que a
autoridade administrativa, “por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade”, vinculação que não atinge os
julgamentos no CARF e os seus Conselheiros.
Claro, inexistem dúvidas de que Instruções Normativas não podem substituir
textos legais, apenas regulamentá-los, quando previsto, de forma que caberia, de plano, o
cancelamento dos lançamentos por nulidade, como suscitado pela defesa.
Porém, a recorrente avançou em seus argumentos e trouxe como matéria de
fundo na discussão, alegações que merecem ser analisadas, especialmente o fato de que, smj, os
valores tomados pelo Fisco claramente surgiram por mero cálculo matemático de atualização
monetária, diga-se, o ajuste em reais, em cada balanço anual levantado no Brasil, do
investimento existente em controlada no exterior e que estão naturalmente em moeda estrangeira,
no caso, dólar norte-americano.
Desse modo, a princípio, supero a análise da preliminar de nulidade, trazendo a
discussão para o mérito e sobre ela (nulidade) voltarei a tratar mais à frente.
Então, no mérito, o que se tem é o seguinte quadro, elaborado pela recorrente
no RV (fls. 445) e que é consistente com o estampado no Termo de Verificação do autor do
procedimento (fls. 145, antes reproduzido):

Induvidosamente, os valores do Capital e dos Lucros Acumulados são
constantes ao longo do tempo (US$ 200.000,00 e US$ 485.339,03), levando ao PL de US$
685.339,03.
A partir desses números, fixos e constantes, foram apurados os correspondentes
montantes em Reais, levando, no que interessa, ao valor de R$ 831.247,70, ou seja, o importe
atualizado para Reais do Patrimônio Líquido expresso em dólares norte-americanos e que foi
tomado pelo Fisco como base de cálculo para os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
Confira-se:
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

Patrimônio Líquido
US$
Reais
1. Em 31 de dezembro de 2001
685.339,03
1.590.260,69
2. Em 31 de dezembro de 2002
685.339,03
2.421.508,39
3. Variação Cambial/2002 (2–1)
0,00
831.247,70
Pois bem, para a Fiscalização e a decisão recorrida, na forma do artigo 7o, da
IN (SRF) no 213/2002, este valor seria tributável pelo IRPJ e CSLL:
Art. 7o A contrapartida do ajuste do valor do investimento no
exterior em filial, sucursal, controlada ou coligada, avaliado
pelo
método
da
equivalência
patrimonial,
conforme
estabelece a legislação comercial e fiscal brasileira, deverá
ser registrada para apuração do lucro contábil da pessoa
jurídica no Brasil.
§ 1o Os valores relativos ao resultado positivo da
equivalência patrimonial, não tributados no transcorrer do
ano-calendário, deverão ser considerados no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano-calendário para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Ocorre que, mesmo abstraindo a validade desta IN para suportar os
lançamentos, tema objeto de análise anterior, fato é que não se visualiza nos autos qualquer plus,
econômico, financeiro ou mesmo ficto a justificar tributação de IRPJ (e de CSLL), posto que
inexistente o acréscimo patrimonial exigido pelo artigo 43, do CTN2, mas mera atualização

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído
pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições
e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

cambial, conforme decisões reiteradas do STJ (dentre outras, REsp 1.211.882-RJ e REsp
1.222.719-RS):
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
IRPJ
E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS SITUADAS NO
EXTERIOR.
TRIBUTAÇÃO
DO
RESULTADO
POSITIVO
DA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ILEGALIDADE DO ART. 7o, §1o,
DA IN/SRF N. 213/2002.
1. "É ilícita a tributação, a título de IRPJ e CSLL, pelo resultado
positivo da equivalência patrimonial, registrado na contabilidade da
empresa brasileira (empresa investidora), referente ao investimento
existente em empresa controlada ou coligada no exterior (empresa
investida), previsto no art. 7o, §1o, da Instrução Normativa SRF n.
213/2002, somente no que exceder a proporção a que faz jus a
empresa investidora no lucro auferido pela empresa investida, na
forma do art. 1o, §4o, da Instrução Normativa SRF n. 213, de 7 de
outubro de 2002" (REsp. n. 1.211.882-RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 5.4.2011).
Foi exatamente nesse sentido que igualmente evoluiu a jurisprudência do
CARF levando à edição da Súmula no 146, abaixo reproduzida, pondo pá de cal na discussão do
assunto no âmbito deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, posto que de observância
impositiva aos Conselheiros (artigo 72, do RICARF):
Súmula CARF no 146
A variação cambial ativa resultante de investimento no
exterior avaliado pelo método da equivalência patrimonial
não é tributável pelo IRPJ e CSLL.
Nesse cenário o debate resta superado, cabendo o pronto afastamento da
imposição feita pelo Fisco.
Então, voltando ao tema suscitado em preliminar (ilegalidade da IN (SRF) no
213/2002 para dar suporte aos lançamentos), penso que a melhor solução é a decisão de mérito
ora proposta, primeiro porque se enfrenta o ponto central do embate, ou seja, há toda a estrutura
de um processo de conhecimento e análise das provas e argumentos; segundo porque, embora
relevante, deixa de ser necessária sua apreciação posto que a decisão aqui prolatada lhe favorece,
atraindo a aplicação não só do § 3o, do artigo 59, do PAF (Decreto no 70.235/1972) como do §
2o, do artigo 282, do CPC/2015, verbis, “§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta”.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000186/2007-66

CONCLUSÃO
Desse modo, pelo exposto e o que consta nos autos, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL ainda
em discussão nesta instância, exonerando integralmente a exigência.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital